Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737891-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MÚLTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA RECORRIDOS: CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAÚJO CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA – PRO RATA DIE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do agravo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Decisão agravada, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada. 2. É certo que em caso de responsabilidade solidária reconhecida no título judicial, o termo inicial para o cômputo dos juros de mora é o da primeira citação válida. 3. Embora conste no título judicial o cômputo de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, é possível sua fixação na forma pro rata die, sem afronta à coisa julgada, pois a matéria é de ordem pública e a incidência sem considerar as datas dos termos a quo e ad quem resultaria em enriquecimento sem causa ao Credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do CPC, e 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, 405 e 926, todos do CPC, afirmando que, quando há pluralidade de réus, a fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora é o da última citação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 240, 405 e 926, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973. [...] (AgInt no REsp n. 1.362.534/DF, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/8/2018). No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas nos EDcl no AREsp n. 1.543.146 (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 9/9/2021) e no AREsp n. 2.303.254 (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no REsp n. 2.076.008/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 4/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016